Tribunal: TJES
Processo: 5002973-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Prova Oral
Data de julgamento: 2024-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002973-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA LUIZA HUFF ROPSSON

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO POLICIAL. CANDIDATA PORTADORA DE TDAH E DISCOPATIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE. RECURSO PROVIDO.

I
- A interpretação de qualquer norma, inclusive as editalícias, deve ser teleológica-axiológica, isto é, fazendo-se uma análise de sua finalidade, dos valores a serem alcançados por esta.

II
– Tendo a junta médica se limitado a citar a enfermidade da qual a candidata é portadora, sem qualquer menção acerca de sua incapacidade para o exercício do cargo pretendido, de rigor uma verificação mais profunda do estado de saúde desta última.

III
– Quando não é possível prever que ocorrerá incapacidade funcional em futuro próximo, se mostra indevida a inaptidão declarada por presunção.

IV
– Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

18/12/2023

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002973-38.2023.8.08.0000

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Doutora Manoela, a senhora está representando quem?

*

A SRA. ADVOGADA MANOELA MIRANDA KELLER BAYER:-

Estou representando Maria Luiza, agravante.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Indago se somente a advogada da agravante está presente?

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Alguém por parte do agravado está presente?

(Ninguém se manifestou)

Ninguém presente.

*

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA LUIZA HUFF ROPSSON em face da decisão que indeferiu a antecipação de tutela na ação de origem.

Em suas razões, a agravante sustenta, em apertada síntese, que foi eliminada do Concurso de Delegado da Polícia Civil deste estado na fase de avaliação de saúde, em virtude de ser, supostamente, portadora de TDAH e discopatia.

Argumenta que não possui incapacidade, inclusive, é policial civil do estado de Santa Catarina, exercendo funções operacionais. Requer, deste modo, seja anulado o ato administrativo que a desclassificou na fase de avaliação médica, permitindo-se seu prosseguimento no certame.

Decisão de ID 4611690 que deferiu a antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões de ID 4863112 pelo improvimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da decisão que indeferiu a antecipação de tutela na ação de origem.

Em suas razões, a agravante sustenta, em apertada síntese, que foi eliminada do Concurso de Delegado da Polícia Civil deste estado na fase de avaliação de saúde, em virtude de ser, supostamente, portadora de TDAH e discopatia.

Argumenta que não possui incapacidade, inclusive, é policial civil do estado de Santa Catarina, exercendo funções operacionais. Requer, deste modo, seja anulado o ato administrativo que a desclassificou na fase de avaliação médica, permitindo-se seu prosseguimento no certame.

Debruçando-se sobre as contrarrazões do apelado, não vislumbro razões para modificar o entendimento externado em sede de decisão de efeito. Explico.

Examinando com acuidade o caderno processual, verifico que o concurso em questão é composto das seguintes fases:

1.2 A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá as seguintes etapas:

a) primeira etapa – provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

b) segunda etapa – prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

c) terceira etapa, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe, composta pelas seguintes fases: c1) exame de aptidão física; c2) exame de sanidade física e mental; c3) exame psicotécnico;

d) quarta etapa – prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

e) quinta etapa, de responsabilidade do Cebraspe, composta pelas seguintes fases: e1) avaliação de títulos, de caráter classificatório; e2) comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, de caráter eliminatório;

f) sexta etapa – sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCES;

g) sétima etapa – curso de formação profissional, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCES.

Extrai-se também do Edital que “
10.3.2 O exame de sanidade física e mental objetiva aferir se o candidato goza de
plenas condições de saúde física e mental
para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional
.”

Verifico, ainda, da ação matriz, que a eliminação da candidata, ora recorrente, se deu em virtude desta ser portadora de
TDAH
(transtorno de comportamento), tendo a organizadora do certame consignado também que, ainda que tal diagnóstico não fosse suficiente à eliminação, a candidata ainda possui alteração de
glicemia e discopatia
. Transcrevo:

Situação:
INAPTO

Justificativa: "De acordo com o EDITAL Nº 1 – PCES, DE 4 DE JULHO 2022, subitem 10.3.15/ X.2 – coluna vertebral e XIV – doenças psiquiátricas, a junta médica informa que o(a) candidato(a) foi considerado inapto, pois apresentou
discopatia degenerativa em L4-L5 e pequenas protrusões discais mediana em L4-L5 e subarticular a esquerda em L5-S1. Também foi constatado o diagnóstico de TDAH
.

A junta médica comunica que essas condições fazem parte das condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público. De acordo com o subitem 10.3.15, alíneas X.2 – coluna vertebral - b) discopatia (doença degenerativa discal), laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral (protrusão e(ou) extrusão discal); e XIV – doenças psiquiátricas - g) transtornos de personalidade e de comportamento. Tais condições são incapacitantes para posse no cargo pois: a) é incompatível com o cargo pretendido; b) é capaz de gerar atos inseguros que coloquem o candidato e/ou terceiros em risco.

Desta forma, é considerado(a) Inapto(a) na avaliação médica."

Em estrita interpretação gramatical da norma editalícia, há aparente adequação da eliminação da candidata. Não obstante, se mostra necessária uma interpretação teleológica-axiológica, isto é, uma análise da finalidade da norma, dos valores a serem alcançados por esta.

Nesta ordem de ideias, saliento que os laudos neurológicos da ora agravante, embora a tenham diagnosticado com TDAH, consignaram que esta “
não apresenta qualquer alteração Neurológica que caracterize impedimento ao cargo pretendido
” (ID 4600593), assim como, “
tal transtorno atualmente se enquadra na categoria de disfunções neurobiológicas (...) não sendo também incapacitante, apresentando resposta significativa do ponto de vista estatístico com uso de psicofármacos
e terapia cognitivo comportamental”
(ID 4600594)
.

Enrijecendo o entendimento acima externado, colaciono os arestos a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA.
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS. AUTORA DA DEMANDA QUE FOI DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE – TDAH.
DECISÃO JUDICIAL QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA, NO SENTIDO DE DETERMINAR QUE OS RÉUS CONCEDAM TEMPO ADICIONAL À AGRAVADA PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E SUBJETIVA DO REFERIDO CERTAME. INSURGÊNCIA RECURSAL DO ESTADO DE ALAGOAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, BEM COMO DA IMPESSOALIDADE, ISONOMIA, LEGALIDADE E MORALIDADE. TESE DE QUE HOUVE A INTERVENÇÃO INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES PERMITE O CONTROLE JUDICIAL DE ATOS PRATICADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS, DESDE QUE CONSTATADA A INCONSTITUCIONALIDADE OU A ILEGALIDADE FLAGRANTE. SITUAÇÕES NÃO VERIFICADAS NOS AUTOS. EDITAL QUE PREVIA A CONCESSÃO DE TEMPO ADICIONAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
NÃO CONSTATAÇÃO DE QUE O QUADRO DA RECORRIDA A ENQUADRA COMO DEFICIENTE.
REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(Número do Processo: 0806433-87.2022.8.02.0000; Relator (a): Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario; Comarca: Foro de Maceió; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Data do julgamento: 07/12/2022; Data de registro: 07/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROCESSO SELETIVO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR VOLUNTÁRIOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO DA FAB. TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO. 1. A autora, ora agravada, foi aprovada na fase de avaliação curricular do processo seletivo de Profissionais de Nível Superior Voluntários à Prestação do Serviço Militar Temporário, para o ano de 2015, da Força Aérea Brasileira, na especialidade de Serviços Jurídicos. Após ser convocada para a realização da Inspeção de Saúde, foi eliminada daquele certame, por ter sido julgada incapaz para o fim a que se destina, em razão de possuir distúrbios da atividade e da atenção e transtorno ansioso. 2.
In casu, deve ser reconhecida a fumaça do bom direito sustentado pela autora, ora agravada. Neste ponto, ressalte-se que os atestados médicos psiquiátricos, datados de 09/07/2015 e 21/07/2015, reconhecem a sua aptidão para realizar as funções laborativas no serviço militar. Muito embora a candidata tenha sido diagnosticada como portadora de Transtorno de Deficit de Atenção com Hiperatividade o fato é que tal enfermidade, a princípio, não gera incapacidade para realizar as atividades do cargo a ser preenchido (Serviços Jurídicos), tanto que a agravada concluiu com êxito o Curso de Direito pela Universidade Veiga de Almeida e é advogada regularmente inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro. 3. De outra parte, há que se reconhecer a presença do periculum in mora, também alegado pela autora, na medida em que as fases de Concentração Final e Habilitação à Incorporação do referido processo seletivo se iniciaram na data de 19/08/2015.
4. Negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela União. (TRF-2 - AG: 00098401720154020000 RJ 0009840-17.2015.4.02.0000, Relator: ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, Data de Julgamento: 27/11/2015, 5ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 01/12/2015)

Ademais, como já decidido por este órgão fracionário, “
Se, por um lado, os laudos particulares são insuficientes para prevalecer, em sede administrativa, sobre a conclusão da junta médica do agravante, por outro, são assazes a deflagrar ação ordinária, no bojo do qual poderá ser produzida
prova pericial
, por expert nomeado pelo juízo, com o escopo de apurar, com equidistância, se a moléstia que acomete a agravada tem ou não o condão de afetar o desempenho de suas atividades laborais como Delegada de Polícia
”
1
.

O mesmo se pode dizer em relação à discopatia, haja vista que o ortopedista que avaliou a ora recorrente concluiu que a referida condição clínica “
se trata de fenômeno fisiológico e acontecerá invaria
ve
lmente em todas as pessoas conforme evolução da vida”;
decerto que não é considerada doença que
“gere qualquer tipo de sintoma ou incapacidade”
e que a
“paciente não apresenta qualquer limitação de atividade física ou risco de exercer qualquer atividade e está autorizada a uma vida normal independente do cargo que exerça”
(ID 4600596).

Inclusive, muitos são os julgados acerca do referido diagnóstico. Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE AGENTE DE POLÍCIA CIENTÍFICA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
– [...]
Conquanto os exames indiquem que a impetrante, que sequer reclama de dor, é acometida de espondilolistese cervical inicial e discopatia degenerativa inicial, certo é que até o momento não há compressão da coluna nem se visualiza que esta vá ocorrer brevemente, nem que isto resultará na incapacidade funcional.
Se não é possível antever, razoavelmente, que ocorrerá incapacidade funcional em futuro próximo ou médio, é indevida a inaptidão declarada por presunção
.
Ordem concedida, contra o parecer. (TJ-MS - Mandado de Segurança Cível: 1409289-59.2023.8.12.0000 Não informada, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 17/11/2023, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 20/11/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.
EXAME MÉDICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. CONDIÇÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE SINAIS OU SINTOMAS IMEDIATOS QUE REVELAM INCAPACIDADE. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS FASES. AGRAVO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. [...] 2.1. O edital é a lei regulamentadora do concurso público, que vincula a Administração e os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas. Contudo, a interpretação de suas normas não pode ser completamente enrijecida, sob pena de prevalecer o excesso de formalismo em detrimento aos fins que se pretende alcançar com a prática do ato. 3.
A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos. 3.1. Ocorre que, no caso dos autos, a despeito de apresentar ?discopatia degenerativa incipiente?, os relatórios médicos complementares não informam de forma peremptória que a condição de saúde da candidata a impede de exercer as atribuições do cargo. 4. No caso, apesar de a parte apresentar condição clínica que poderia implicar na sua desclassificação do certame, certo é que os exames complementares apresentados indicam a ausência de sinais ou sintomas que pudesse impedir o exercício da função pública, tendo inclusive afirmado estar apta para realizar qualquer atividade laboral, sem qualquer restrição ou contraindicar a manutenção de atividades físicas intensas que atualmente exerce a parte
. 4.1. Nesse contexto, inexiste motivo para que a agravante seja impedida sumariamente de prosseguir no certame, devendo a incapacidade, limitação laboral ou eventual comprometimento com o exercício do cargo público ser apreciada mediante perícia judicial no curso do feito principal, o que não obsta o prosseguimento nas demais etapas do certame. 4.2.[...] 5. Agravo provido. Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 07243411420228070000 1656715, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 25/01/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PARA INGRESSO NO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
EDITAL N. 042/CGCP/2019. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE POR POSSUIR
DISCOPATIA DEGENERATIVA L5-S1 E DEFORMIDADE NO 2º QUIRODÁCTILO ESQUERDO. JUNTA MÉDICA OFICIAL QUE SE LIMITOU A ATESTAR A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES NOS EXAMES APRESENTADOS. PERITO JUDICIAL DECLAROU A PLENA CAPACIDADE FÍSICA DO REQUERENTE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E EDITALÍCIOS PARA A ETAPA COMPROVADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. PRECEDENTES.
RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA OFICIAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-SC - APL: 50171135620208240091 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5017113-56.2020.8.24.0091, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 16/11/2021, Terceira Câmara de Direito Público)

Corroborando, ainda, com a capacidade física da agravante, têm-se a declaração de ID 4600598 que certifica que a recorrente realiza aulas de Crossfit desde dezembro de 2021, não possuindo impedimentos aos treinos prescritos.

Dito isso, em meu sentir, encontram-se devidamente comprovada a probabilidade do direito autoral e o perigo na demora, de sorte que este último elemento se revela na irreversibilidade da eliminação da candidata, a qual não poderá realizar
a posteriori
as demais etapas do concurso.

Por outro lado, demonstrada a inexistência do direito, a candidata poderá ser eliminada a qualquer momento ou até exonerada do cargo, caso tenha tomado posse.

Face ao exposto,

CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a antecipação de tutela recursal outrora deferida, para manter a recorrente no certame até que elucidada sua aptidão física e psicológica nos autos de origem.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Doutora, isso atende aos anseios da sua cliente?

*

A SRA. ADVOGADA MANOELA MIRANDA KELLER BAYER:-

Atende, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Então, a senhora abre mão da sustentação. É isso?

*

A SRA. ADVOGADA MANOELA MIRANDA KELLER BAYER:-

Excelência, nesse caso, dispenso.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Desembargador Arthur.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Cumprimento a nobre advogada.

Tive acesso ao voto do Eminente Relator e não tenho dúvida de acompanhá-lo integralmente.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Desembargador Fábio Brasil Nery.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, também acompanho o Eminente Relator, mas consulto Sua Excelência se não seria o caso consignarmos uma ressalva: se for aprovada nas demais etapas, para que ocorra reserva de vagas, até o trânsito em julgado.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Adiro à proposta do Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Desembargador Arthur, Vossa Excelência concorda?

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, concordo.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Doutora, então, no caso de aprovação, ela vai ter reserva da vaga, e só vai ser nomeada quando transitar em julgado.

*

A SRA. ADVOGADA MANOELA MIRANDA KELLER BAYER:-

Excelência, inclusive ela está concluindo o curso de formação. Mas, nesse momento agora de concessão de tutela, continuo dispensando a sustentação, porque o objetivo é que ela permanecesse no certame, realmente.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

rfv/gvg*

1
TJES, Data: 15/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004070-73.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5
0
0
2973-38
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:

MARIA LUIZA HUFF ROPSSON

AGRAVADO:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇAÕ E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
decisão que

in
deferiu a antecipação de tutela na ação de origem.

Em suas razões,
a

a
gravante sustenta,
em apertada síntese, que foi eliminada d
o Concurso de Delegado da Polícia Civil deste estado na
fase de avaliação de saúde, em virtude de ser, supostamente, portadora de TDAH e discopatia.

Argumenta que não possui incapacidade, inclusive, é policial civil do estado de Santa Catarina, exercendo funções operacionais. Requer, deste modo,
seja anulado o ato administrativo que a desclassificou na fase de avaliação médica, permitindo-se seu prosseguimento no certame.

D
ebruçando-se sobre as contrarrazões do apelado, não vislumbro razões para modificar o entendimento externado em sede de decisão de efeito. Explico.

Examinando com acuidade o caderno processual, verifico que o concurso em questão é composto das seguintes fases:

1.2 A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá as seguintes etapas:

a) primeira etapa – provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

b) segunda etapa – prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

c) terceira etapa, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe, composta pelas seguintes fases: c1) exame de aptidão física; c2) exame de sanidade física e mental; c3) exame psicotécnico;

d) quarta etapa – prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

e) quinta etapa, de responsabilidade do Cebraspe, composta pelas seguintes fases: e1) avaliação de títulos, de caráter classificatório; e2) comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, de caráter eliminatório;

f) sexta etapa – sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCES;

g) sétima etapa – curso de formação profissional, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCES.

Extrai-se também do Edital que “10.3.2 O exame de sanidade física e mental objetiva aferir se o candidato goza de plenas condições de saúde física e mental para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional.”

Verifico, ainda, da ação matriz, que a eliminação da candidata, ora recorrente, se deu em virtude desta ser portadora de TDAH (transtorno de comportamento), tendo a organizadora do certame consignado também que, ainda que tal diagnóstico não fosse suficiente à eliminação, a candidata ainda possui alteração de glicemia e discopatia. Transcrevo:

Situação:
INAPTO

Justificativa: "De acordo com o EDITAL Nº 1 – PCES, DE 4 DE JULHO 2022, subitem 10.3.15/ X.2 – coluna vertebral e XIV – doenças psiquiátricas, a junta médica informa que o(a) candidato(a) foi considerado inapto, pois apresentou
discopatia degenerativa em L4-L5 e pequenas protrusões discais mediana em L4-L5 e subarticular a esquerda em L5-S1. Também foi constatado o diagnóstico de TDAH
.

A junta médica comunica que essas condições fazem parte das condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público. De acordo com o subitem 10.3.15, alíneas X.2 – coluna vertebral - b) discopatia (doença degenerativa discal), laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral (protrusão e(ou) extrusão discal); e XIV – doenças psiquiátricas - g) transtornos de personalidade e de comportamento. Tais condições são incapacitantes para posse no cargo pois: a) é incompatível com o cargo pretendido; b) é capaz de gerar atos inseguros que coloquem o candidato e/ou terceiros em risco.

Desta forma, é considerado(a) Inapto(a) na avaliação médica."

Em estrita interpretação gramatical da norma editalícia, há aparente adequação da eliminação da candidata. Não obstante, se mostra necessária uma interpretação teleológica-axiológica, isto é, uma análise da finalidade da norma, dos valores a serem alcançados por esta.

Nesta ordem de ideias, saliento que os laudos neurológicos da ora agravante, embora a tenham diagnosticado com TDAH, consignaram que esta “não apresenta qualquer alteração Neurológica que caracterize impedimento ao cargo pretendido” (ID 4600593), assim como, “tal transtorno atualmente se enquadra na categoria de disfunções neurobiológicas (...) não sendo também incapacitante, apresentando resposta significativa do ponto de vista estatístico com uso de psicofármacos e terapia cognitivo comportamental” (ID 4600594).

Enrijecendo o entendimento acima externado, colaciono os arestos a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA.
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS. AUTORA DA DEMANDA QUE FOI DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE – TDAH.
DECISÃO JUDICIAL QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA, NO SENTIDO DE DETERMINAR QUE OS RÉUS CONCEDAM TEMPO ADICIONAL À AGRAVADA PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E SUBJETIVA DO REFERIDO CERTAME. INSURGÊNCIA RECURSAL DO ESTADO DE ALAGOAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, BEM COMO DA IMPESSOALIDADE, ISONOMIA, LEGALIDADE E MORALIDADE. TESE DE QUE HOUVE A INTERVENÇÃO INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES PERMITE O CONTROLE JUDICIAL DE ATOS PRATICADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS, DESDE QUE CONSTATADA A INCONSTITUCIONALIDADE OU A ILEGALIDADE FLAGRANTE. SITUAÇÕES NÃO VERIFICADAS NOS AUTOS. EDITAL QUE PREVIA A CONCESSÃO DE TEMPO ADICIONAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
NÃO CONSTATAÇÃO DE QUE O QUADRO DA RECORRIDA A ENQUADRA COMO DEFICIENTE.
REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(Número do Processo: 0806433-87.2022.8.02.0000; Relator (a): Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario; Comarca: Foro de Maceió; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Data do julgamento: 07/12/2022; Data de registro: 07/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROCESSO SELETIVO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR VOLUNTÁRIOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO DA FAB. TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO. 1. A autora, ora agravada, foi aprovada na fase de avaliação curricular do processo seletivo de Profissionais de Nível Superior Voluntários à Prestação do Serviço Militar Temporário, para o ano de 2015, da Força Aérea Brasileira, na especialidade de Serviços Jurídicos. Após ser convocada para a realização da Inspeção de Saúde, foi eliminada daquele certame, por ter sido julgada incapaz para o fim a que se destina, em razão de possuir distúrbios da atividade e da atenção e transtorno ansioso. 2.
In casu, deve ser reconhecida a fumaça do bom direito sustentado pela autora, ora agravada. Neste ponto, ressalte-se que os atestados médicos-psiquiátricos, datados de 09/07/2015 e 21/07/2015, reconhecem a sua aptidão para realizar as funções laborativas no serviço militar. Muito embora a candidata tenha sido diagnosticada como portadora de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade o fato é que tal enfermidade, a princípio, não gera incapacidade para realizar as atividades do cargo a ser preenchido (Serviços Jurídicos), tanto que a agravada concluiu com êxito o Curso de Direito pela Universidade Veiga de Almeida e é advogada regularmente inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro. 3. De outra parte, há que se reconhecer a presença do periculum in mora, também alegado pela autora, na medida em que as fases de Concentração Final e Habilitação à Incorporação do referido processo seletivo se iniciaram na data de 19/08/2015.
4. Negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela União.
(TRF-2 - AG: 00098401720154020000 RJ 0009840-17.2015.4.02.0000, Relator: ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, Data de Julgamento: 27/11/2015, 5ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 01/12/2015)

Ademais, como já decidido por este órgão fracionário, “Se, por um lado, os laudos particulares são insuficientes para prevalecer, em sede administrativa, sobre a conclusão da junta médica do agravante, por outro, são assazes a deflagrar ação ordinária, no bojo do qual poderá ser produzida prova pericial, por expert nomeado pelo juízo, com o escopo de apurar, com equidistância, se a moléstia que acomete a agravada tem ou não o condão de afetar o desempenho de suas atividades laborais como Delegada de Polícia”
1
.

O mesmo se pode dizer em relação à discopatia, haja vista que o ortopedista que avaliou a ora recorrente concluiu que a referida condição clínica “se trata de fenômeno fisiológico e acontecerá invariavelmente em todas as pessoas conforme evolução da vida”; decerto que não é considerada doença que “gere qualquer tipo de sintoma ou incapacidade” e que a “paciente não apresenta qualquer limitação de atividade física ou risco de exercer qualquer atividade e está autorizada a uma vida normal independente do cargo que exerça” (ID 4600596).

Inclusive, muitos são os julgados acerca do referido diagnóstico. Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE AGENTE DE POLÍCIA CIENTÍFICA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
–
[...]

Conquanto os exames indiquem que a impetrante, que sequer reclama de dor, é acometida de espondilolistese cervical inicial e discopatia degenerativa inicial, certo é que até o momento não há compressão da coluna nem se visualiza que esta vá ocorrer brevemente, nem que isto resultará na incapacidade funcional.
Se não é possível antever, razoavelmente, que ocorrerá incapacidade funcional em futuro próximo ou médio, é indevida a inaptidão declarada por presunção
.
Ordem concedida, contra o parecer. (TJ-MS - Mandado de Segurança Cível: 1409289-59.2023.8.12.0000 Não informada, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 17/11/2023, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 20/11/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.
EXAME MÉDICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. CONDIÇÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE SINAIS OU SINTOMAS IMEDIATOS QUE REVELAM INCAPACIDADE. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS FASES. AGRAVO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
[...]
2.1. O edital é a lei regulamentadora do concurso público, que vincula a Administração e os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas. Contudo, a interpretação de suas normas não pode ser completamente enrijecida, sob pena de prevalecer o excesso de formalismo em detrimento aos fins que se pretende alcançar com a prática do ato. 3.
A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos. 3.1. Ocorre que, no caso dos autos, a despeito de apresentar ?discopatia degenerativa incipiente?, os relatórios médicos complementares não informam de forma peremptória que a condição de saúde da candidata a impede de exercer as atribuições do cargo. 4. No caso, apesar de a parte apresentar condição clínica que poderia implicar na sua desclassificação do certame, certo é que os exames complementares apresentados indicam a ausência de sinais ou sintomas que pudesse impedir o exercício da função pública, tendo inclusive afirmado estar apta para realizar qualquer atividade laboral, sem qualquer restrição ou contraindicar a manutenção de atividades físicas intensas que atualmente exerce a parte
. 4.1. Nesse contexto, inexiste motivo para que a agravante seja impedida sumariamente de prosseguir no certame, devendo a incapacidade, limitação laboral ou eventual comprometimento com o exercício do cargo público ser apreciada mediante perícia judicial no curso do feito principal, o que não obsta o prosseguimento nas demais etapas do certame. 4.2.[...
]
5. Agravo provido. Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 07243411420228070000 1656715, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 25/01/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PARA INGRESSO NO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
EDITAL N. 042/CGCP/2019. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE POR POSSUIR
DISCOPATIA DEGENERATIVA L5-S1 E DEFORMIDADE NO 2º QUIRODÁCTILO ESQUERDO. JUNTA MÉDICA OFICIAL QUE SE LIMITOU A ATESTAR A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES NOS EXAMES APRESENTADOS. PERITO JUDICIAL DECLAROU A PLENA CAPACIDADE FÍSICA DO REQUERENTE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E EDITALÍCIOS PARA A ETAPA COMPROVADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. PRECEDENTES.
RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA OFICIAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-SC - APL: 50171135620208240091 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5017113-56.2020.8.24.0091, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 16/11/2021, Terceira Câmara de Direito Público)

Corroborando, ainda, com a capacidade física da agravante, têm-se a declaração de ID 4600598 que certifica que a recorrente realiza aulas de Crossfit desde dezembro de 2021, não possuindo impedimentos aos treinos prescritos.

Dito isso, em meu sentir, encontram-se devidamente comprovada a probabilidade do direito autoral e o perigo na demora, de sorte que este último elemento se revela na irreversibilidade da eliminação da candidata, a qual não poderá realizar a posteriori as demais etapas do concurso.

Por outro lado, demonstrada a inexistência do direito, a candidata poderá ser eliminada a qualquer momento ou até exonerada do cargo, caso tenha tomado posse.

Face ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a antecipação de tutela recursal outrora deferida, para manter a recorrente no certame até que elucidada sua aptidão física e psicológica nos autos de origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
TJES,
Data: 15/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004070-73.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, com a ressalva da necessidade de se proceder à reserva de vaga em favor da agravante, garantindo-se nomeação e posse apenas após o trânsito em julgado da demanda, caso aprovada em todas as etapas do certame
.